Tribunal: TJES
Processo: 5019266-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019266-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO LOPES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO LINHA TELEFÔNICA. ATRASO PAGAMENTO DA FATURA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. BLOQUEIO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, direito resguardado pelo Código de Processo Civil Brasileiro, na forma da lei, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR)

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Neste sentido, o requerimento trazido pela parte recorrida de que a parte recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta, considerando que a parte recorrente colacionou aos autos prova de que não possui condições de arcar com as custas processuais (id nº 3639510/3639511. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que alega o autor que em decorrência de fatos alheios a sua vontade, restou em mora com o pagamento da fatura referente a um contrato de prestação de serviços junto à requerida, no mês de setembro de 2021, o qual efetuou o pagamento em outubro do mesmo ano, e que em decorrência de tal inadimplemento teve a sua linha telefônica bloqueada, e posteriormente cancelada pela ré.

Em sede de sentença o juízo
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais, considerando que devido ao inadimplemento da parte autora, a ré apenas cumpriu com seu exercício regular do direito ao bloquear a linha telefônica da autora, não incorrendo em nenhum ato ilícito. A sentença julgou improcedente também o pedido contraposto formulado pela requerida no tocante a duas faturas alegadamente inadimplidas, pela requerida não ter comprovado tal fato.

Em sede de embargos de declaração, a parte autora alega omissão e contradição na sentença.

O recurso inominado (ID 3639509) interposto pela recorrente postulou em sede de preliminar a inversão do ônus da prova e pela aplicação do código de defesa do consumidor.

No mérito, alega o recorrente que devido a um imprevisto efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 06/09/2021 e 06/10/2021 em 04/10/2021, e que a suspensão da linha telefônica da autora não se justifica, considerando que o lapso temporal referente ao inadimplemento é inferior a um mês e que a autora quitou o débito no mês posterior (04/10/2021).

Em sede de contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de ato ilícito no bloqueio da linha telefônica, considerando que a autora estava em débito no mês de setembro/2021 e a suspensão total dos serviços em decorrência de dois boletos em atraso (06/12/2021 e 06/11/2021) conforme id nº (3639514) e a inexistência de nexo causal e inexistência de defeitos na prestação do serviço.

No que se refere a preliminar suscitada, verifico que a mesma merece prosperar, considerando se tratar de clara relação de consumo conforme disciplina o código de defesa do consumidor em seu artigo 3º § 2º. De igual forma, considerando se tratar de relação entre consumidor e prestador de serviço, é válida a inversão do ônus da prova, desta forma defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao mérito, verifico que a razão assiste à empresa requerida, considerando que de fato a autora restou inadimplente e a própria confirma tal fato em sede de recurso inominado em Id nº 3639509 e conforme resolução nº 632 da Anatel em seu artigo 90 autoriza a suspensão pelo inadimplemento.

Não há nos autos comprovação de que após o adimplemento das faturas o serviço permaneceu suspenso, apenas que após o inadimplemento referente ao mês de setembro de 2021, o serviço foi suspenso, e sobre esta razão não há o que se falar em ilicitude da requerida, tendo a mesma apenas cumprido com seu exercício regular do direito.

Neste sentido entende a jurisprudência:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA PELA OPERADORA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR COTIDIANO.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS REFLEXOS ORIUNDOS DA CONDUTA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

(Recurso Cível, Nº 71010466969, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 28-09-2022)

Data de Julgamento: 28-09-2022

Publicação: 30-09-2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO -

BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

O pagamento de fatura em atraso autoriza a prestadora do serviço de telefonia a bloquear a linha, consistindo em exercício regular de direito,

não havendo que se falar em ato ilícito e em dever de indenizar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0440.18.001060-3/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA.

Inadimplência negada pelo autor. Comprovantes de pagamento juntados, contudo, que não demonstram o pagamento do débito discutido.

Inexistência de indícios que permitam a responsabilização da ré e o acolhimento da pretensão autoral. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1020823-19.2022.8.26.0224; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -

3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.